Tribunal: TJMT
Processo: 1017011-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017011-81.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ - CPF: 240.601.271-91 (REPRESENTANTE), ANTENOR VILELA VELASCO - CPF: 849.283.791-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 403.491.951-53 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017011-81.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ

EMBARGADO: ANTENOR VILELA VELASCO

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017011-81.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ

EMBARGADO: ANTENOR VILELA VELASCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
ELCY CONCEIÇÃO SILVA VELASCO
contra acórdão que, por unanimidade, inadmitiu o recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante fala em omissão, aduzindo que o acórdão impugnado não analisou a tese de violência patrimonial e o pedido consequente de declaração de competência do juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Pugna pelo saneamento do suposto vício, com a modificação substancial do resultado do julgamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017011-81.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em apertada síntese, a Embargante, a título de omissão, pretende ver revertido o acórdão que não conheceu de seu recurso de agravo de instrumento, ante a ausência de qualquer das hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC e considerando a inaplicabilidade do inovador entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Representativos de Controvérsia de n.o 1.696.396/MT e 1.704.520/MT.

Dito isso, a decisão embargada não padece de omissão alguma.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente

as questões relevantes ao deslinde da lide
, ressaltando que a decisão que indefere a avaliação judicial e encerra a instrução probatória não rende ensejo ao recurso de agravo de instrumento, seja pela ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, seja pela inexistência de risco de perecimento de direitos, pressuposto exigido pelo STJ para a imediata recorribilidade na falta das hipóteses previstas no rol do aludido dispositivo legal.

O pleito externado pela Embargante nesta quadra processual, consistente no pedido de manifestação a respeito da suposta violência patrimonial, em igual medida, não encontra amparo no artigo 1.015 do CPC ou na inovadora interpretação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, é evidente que o Colegiado não incorreu em omissão a respeito de ponto sobre o qual deveria se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão da Embargante envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente por que dele decorre alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.
Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).

(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020